Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724650-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SIMONE ALVES DE SEIXAS, RUBEN DE SEIXAS NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 19/9/2023, foi prolatada sentença pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos no 0723672-60.2019.8.07.0001), na qual foi extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ocorrência de fato superveniente que atingiu o interesse de agir do exequente e acarretou a perda do objeto da ação (Id 172434639 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, ainda que sem resolução do mérito, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal do agravante de reformar a decisão de origem. Isso porque, o presente recurso (Id 48105221) buscava extinguir o cumprimento de sentença em razão da homologação do plano de recuperação judicial da agravante, providência já tomada pelo juízo de origem na sentença. Acerca do tema, destaco o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória extinta sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, considerando que a dívida objeto da presente demanda, por ser anterior à homologação do plano de recuperação judicial que ocorreu em 13/09/2019, foi objeto de novação e não pode ser objeto da presente ação monitória. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados R$ 2.000,00. 1.1. Nas razões da apelação, a parte autora pede a reforma da sentença para que seja imposta ao réu a condenação aos honorários. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado. 2. As dívidas alcançados por plano de recuperação judicial são novadas, de forma que passam os credores das ações em curso a serem credores perante o juízo da recuperação judicial e carecedores da ação pretérita, em razão da perda superveniente de interesse processual. 2.1. O devedor, ao ter aprovado o seu pedido de recuperação judicial, enseja a novação do crédito e a consequente extinção do processo, portanto responde pelo pagamento do ônus de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade. 3. Jurisprudência: "(...) Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 25/5/2022). 4. Sentença reformada para inverter o ônus de sucumbência e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 5. Apelo provido. (Acórdão 1621807, 07008184220198070011, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora